Tribunal: STF
Processo: Rcl 73688
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010516-05.2023.5.03.0151.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) .



    Defende que, diante da validade do contrato civil celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Assevera, ainda, que “já há Execução Provisória sendo movida em face da SANTA CASA (Processo n. CumPrSe 0010563-42.2024.5.03.0151, Exequente: VALDIR FERREIRA DIAS e Executada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO = doc. 16), esta correndo sério risco de ter suas atividades paralisadas e a atenção à saúde interrompida pela penhora de bens seus” (eDoc. 1, ID b4f27f45 p. 13).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, com a observância da tese definida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, declarando a inexistência de vínculo de emprego.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, VALDIR FERREIRA DIAS ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O Juízo de primeiro grau julgou o pleito parcialmente procedente (eDOC 19, IDd353e1c8) e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença, no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego (eDOC 20), nos seguintes termos:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE PEJOTIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Volta-se a reclamada contra a decisão que reconheceu a existência de vínculo empregatício e a condenou ao adimplemento das obrigações decorrentes. Sustenta que não há relação de emprego entre ela e o autor, e que a decisão de origem importa em desrespeito à legislação trabalhista, que reconhece a possibilidade de terceirização, inclusive em atividade-fim. Afirma que a sentença deixou de aplicar o entendimento do STF ao julgar a ADPF 324/DF. 



    Examino. 



    Consoante o disposto no art. 3º da CLT, para a configuração do vínculo de natureza empregatícia devem estar presentes no acervo probatório os elementos da subordinação jurídica, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade, sem os quais não se pode cogitar de um contrato de trabalho. 



    Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, doutrina e jurisprudência já firmaram o entendimento de que, admitida a prestação de serviços pelo suposto empregador, conforme caso dos autos, o ônus de prova passa a ser do reclamado (art. 818 da CLT e 373, II, do CPC).



     A reclamada alega a inexistência de fraude, a licitude da terceirização e a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da relação de emprego. 



    No entanto, a prova produzida nos autos evidencia a existência dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. Peço vênia para reproduzir os judiciosos fundamentos externados pela julgadora de origem, ancorados nas provas documental e oral colhidas, os quais ficam integralmente mantidos:



    “O reclamante, admitido pela reclamada em 10/9/2004 como técnico em radiologia, teve seu contrato rescindido imotivadamente no dia 23/02/2013, observada a projeção do aviso prévio de 54 dias. 



    Antes mesmo da extinção do pacto, no dia 15/02/2013, ele e outros 05 técnicos em radiologia, celebraram contrato de prestação de serviços de exames de imagem com a reclamada (Fls. 36). 



    Em seguida, com a constituição da empresa Diagnóstico por Imagem Andrade Silva Ltda. (pelo reclamante e os mesmos 05 técnicos, além de outros 03), foi celebrado o 1º termo aditivo do contrato celebrado com a reclamada, transferindo-se 'todos os direitos e obrigações' à referida empresa (Fls. 75). 



    Em 03/02/2021 esse contrato foi rescindido, prevendo-se o encerramento dos serviços para o dia 28/02/2021, tendo sido prorrogado o prazo final para o dia 15/3/2021 (Fls.394). 



    Já no dia 01/4/2021 a reclamada celebrou contrato de prestação dos mesmos serviços, acrescentando Arco Cirúrgico, com a empresa RF Diagnóstico por Imagem Ltda. constituída em 23/02/2021 pelo reclamante e outras 17 pessoas. 



    Interessante notar que 11 dos 12 sócios da empresa anterior são os mesmos sócios da RF Diagnóstico por Imagem Ltda., tendo sido o Sr. Carlos Eduardo A. Bento substituído pela Srª Marianna Maise André e incluídos 06 médicos, exatamente em razão da inclusão do exame de Arco Cirúrgico. 



    (...) 



    De todo o processado se depreende que as empresas foram constituídas a mando da reclamada e não por decisão do reclamante; as empresas foram constituídas apenas e exclusivamente para que os técnicos em radiologia continuassem prestando os mesmos serviços à reclamada que estava com limitações financeiras para manter/aumentar o número de empregados, mormente diante da carga horária legal dos técnicos; a forma da prestação dos serviços dos técnicos em radiologia permaneceu a mesma: continuaram prestando serviços como pessoas físicas, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    As empresas foram constituídas tendo como sócios todos os empregados do setor de Raio X que continuaram trabalhando no mesmo local, com as mesmas máquinas, equipamentos e EPIs, tudo fornecido pela reclamada que continuou ser a empregadora dos demais trabalhadores que davam suporte ao setor, como secretária e faxineira. Os serviços eram prestados exclusivamente para os pacientes da reclamada. 



    A terceirização é a transferência de algumas atividades (sejam elas meio ou fim) para outras empresas, proporcionando a redução da estrutura operacional, a diminuição de custos, a economia de recursos e a desburocratização da administração; o que NÃO EXISTIU, pois a reclamada manteve toda a estrutura do setor de Raio X. 



    Não se trata de analisar a licitude (ou não) da terceirização, pois a hipótese aqui não é de terceirização! 



    O que, de fato, aconteceu foi a constituição de empresas para encobrir os técnicos em radiologia (pessoas físicas) com a roupagem de pessoa jurídica; o que não se sustenta diante do princípio da realidade sobre a forma.



    (...)



    A realidade aqui exposta evidencia, com clareza, a existência de vínculo de emprego entre a reclamada e a reclamada. 



    Cada um dos técnicos em radiologia, pseudo sócios, recebiam conforme carga horária e plantões. As notas fiscais eram emitidas considerando-se o somatório do valor devido a cada técnico e o fato de a reclamada efetuar o pagamento através de um só cheque não impressiona. 



    Todos eles estavam sujeitos às ordens e diretrizes fixadas pela reclamada, através de seus gerentes, administrativo e comercial. O fato de terem liberdade para trocarem as escalas /plantões não é suficiente para afastar a subordinação.



    (...)”



    É certo afirmar que a pejotização visa à fraude no cumprimento de direitos trabalhistas, por meio da constituição de uma pessoa jurídica por uma pessoa física que presta serviços a determinada empresa, todavia com a presença das características nucleares de um contrato de trabalho. 



    Pois bem. 



    O reclamante prestava serviço com pessoalidade. 



    Com efeito, conforme consignado na r. sentença, o reclamante não podia se fazer substituir ou delegar os serviços contratados, apesar de constar do contrato de prestação de serviços a possibilidade de contratação de funcionários pela empresa criada pelo reclamante. 



    Na realidade, o que se verifica é que a empresa apenas foi constituída por determinação dos reclamados, a fim de se formalizar a prestação de serviços. 



    A onerosidade também está comprovada, uma vez que, conforme prova oral, o reclamante era remunerado pelos serviços prestados de acordo com a sua escala. A habitualidade também está presente, uma vez que o reclamante prestava serviços com regularidade. 



    A subordinação jurídica também estava presente. O reclamante obedecia ao modus operandi da reclamada. Com efeito, na esteira do decidido na origem, não houve alteração na forma de trabalhar do reclamante (CTPS anotada) após a constituição das empresas. Sempre existiu o efetivo controle das atividades pela parte reclamada e o direcionamento da prestação de serviços. 



    Ressalto que a situação em exame não se confunde com aquela retratada no julgamento proferido no RE nº 958.252 e ADPF 324. Emerge dos autos que a reclamada exigiu do trabalhador a constituição de empresa como manobra para mascarar o vínculo de emprego existente, prática conhecida como "pejotização". A pessoa jurídica foi constituída após o início da prestação de serviços, por exigência da reclamada, sendo que o obreiro laborava com pessoalidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade, estando presentes todos os elementos da relação de emprego, não tendo sido demonstrado que possuísse funcionários ou mesmo que prestasse serviços para terceiros. 



    Nesse mesmo sentido ilustram os seguintes precedentes deste Regional



    (...)



    Por todo o exposto, imperiosa a manutenção da sentença vergastada, nos seus exatos termos.”(eDOC 20, ID b883a273 pp.4-8)



    Entretanto, cumpre registrar que, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente